Tribunal: TJDFT
Processo: 0738600-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738600-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBAMAR VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1.Trata-se de recurso de apelação interposto por José Ribamar Viana contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 58805643) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra Banco do Brasil S. A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 2. O apelante pleiteia em seu recurso (ID 58805653) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade atual, embora tenha recolhido as custas processuais em outra oportunidade (IDs 58805598 e 58805599). Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora